Tribunal: TJPA
Processo: 0812371-88.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812371-88.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS KALLEB FERREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
06 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
10 dias-multa
, pela prática do crime de
furto qualificado tentado
(arts. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2.

O apelante requereu a
absolvição
, sustentando: (i)
ausência de materialidade
pela não realização de perícia; (ii)
atipicidade da conduta
, por se tratar de
crime impossível
em razão do monitoramento eletrônico; e (iii) aplicação do
princípio da insignificância
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a
ausência de perícia
compromete a materialidade do delito de furto;
(ii) estabelecer se o
monitoramento por câmeras de segurança
configura
crime impossível
, afastando a tipicidade da conduta;
(iii) determinar se é
aplicável o princípio da insignificância
, diante do valor e das circunstâncias da res furtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restam comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão, auto de entrega e depoimentos das testemunhas, inclusive dos seguranças e policiais, corroborados pela
confissão extrajudicial
do réu. A ausência de perícia não invalida a prova, pois o
sistema do livre convencimento motivado
admite a comprovação por provas testemunhais e documentais (TJ-MG, APR 10024142422740001, j. 22/03/2022).

4.

Os
depoimentos de policiais militares
constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando prestados sob contraditório e ausente indício de suspeição, conforme entendimento pacificado pelo
STJ
(AgRg no AREsp 1011751/BA; HC 165561/AM).

5.

O
monitoramento por câmeras de segurança
não torna impossível a consumação do furto, pois não há absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto. Aplica-se a
Súmula nº 567 do STJ
, segundo a qual a vigilância eletrônica não configura, por si só,
crime impossível
.

6.

O
princípio da insignificância
não se aplica, uma vez que: (i) não houve prova do valor ínfimo da coisa subtraída (ausência de laudo de avaliação, art. 156 do CPP); (ii) o furto ocasionou prejuízo relevante ao impedir o funcionamento do sistema de climatização de sala de cinema; e (iii) o réu é
reincidente em crimes contra o patrimônio
, revelando elevada reprovabilidade da conduta.

7.

A
pena de multa
deve ser redimensionada de ofício, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada em
05 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido
, com
redução ex officio da pena de multa
para 05 dias-multa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia não afasta a materialidade do furto quando comprovada por outros meios de prova idôneos.

2.

O monitoramento eletrônico não configura crime impossível, conforme a Súmula nº 567 do STJ.

3.

O princípio da insignificância não se aplica quando ausente prova do valor ínfimo do bem, diante da reiteração criminosa e da relevância do prejuízo causado.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 155, caput, § 4º, II, e 14, II; CPP, arts. 156 e 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/05/2017;
STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/02/2016;
STJ, Súmula nº 567;
TJ-MG, APR 10024142422740001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 22/03/2022;
TJ-MG, APR 10035190054177001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 08/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe
negar
provimento,
redimensionando de ofício o valor da pena pecuniária para
05 (cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS KALLEB FERREIRA CARVALHO
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à pena de 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática
do crime tipificado nos arts. 155,
caput
c/c 14, II, todos do CP
.

Em suas
razões recursais,
a defesa requereu a absolvição sob os fundamentos de ausência de materialidade face a não realização de perícia, atipicidade da conduta sustentado a tese de crime impossível, bem como incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, II, III e VII do CPP (ID
27521236).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID
27521239).

Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou

pelo

desprovimento

do recurso (ID 27731913).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta do Inquérito inaugurado pelo flagrante nº 00412/2022.100095-0 que CARLOS KALLEB FERREIRA CARVALHO, incorreu na prática do crime previsto no artigo 155, § 4º
,
II, do Código Penal.

Ao que se apurou, no dia 12 de julho de 2022, por volta 16h, no Parque Shopping Belém, ALAIM PINTO DA SILVA, coordenador de
MALL,
monitorava o shopping pelo circuito de CFTV do local, ciente de que há dias os responsáveis pelo cinema Cinépolis relatavam instabilidades de sinal e transmissão, quando percebeu que um homem transitava por áreas vedadas do estabelecimento, restritas a poucos funcionários credenciados. Com base nessa constatação, passou a monitorá-lo e percebeu quando ele se dirigiu à saída da escada de emergência do estabelecimento, no sentido de quem está retornando da cobertura, carregando uma sacola com volume que não possuía quando adentrou ao
shopping.

Diante da situação, ALAIM, junto com a equipe de segurança, realizou a abordagem do agente, identificado como CARLOS KALLEB FERREIRA CARVALHO, ora denunciado, que portava uma quantidade de fios de cobre, subtraídos de uma área que prejudicava o funcionamento do cinema. Assim, a Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia do Benguí.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do delito.

Relatou que subtraiu os fios de cobre para vendê-los, pois necessitava de dinheiro.

Esclareceu, ainda, que utilizou escalada para chegar até o local onde os fios se encontravam.

Destarte, a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelo depoimento das testemunhas, Termo de Exibição e Apreensão do Objeto [fl. 22 do ID 72989454], e demais elementos de informação presentes no inquérito.

Ante o exposto, encontra-se o denunciado, CARLOS KALLEB FERREIRA CARVALHO, incurso na sanção punitiva do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei (ID 27521104 - Pág. 1/2).

São os fatos.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição por ausência de materialidade face a não realização de perícia.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

In casu,
verifico na hipótese sob exame que a
materialidade

delitiva foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do auto/termo de exibição e apreensão (ID
27521084 - Pág. 17), especificando o bem furtado como sendo 02 (dois) rolos de fio de cobre (um de cor azul e um de cor preto), bem como através do auto de entrega (ID 27521084 - Pág. 18), restando a
autoria
evidenciada a partir das declarações das testemunhas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

No transcurso do ato instrutório, testemunha Alaim Pinto da Silva esclareceu que é chefe de segurança do Park Shopping, e foi acionado pela administração do cinema para informar que uma das salas estava com problemas de climatização. A manutenção do shopping subiu para identificar, e descobriu que havia falta de cabos que alimentavam a climatização da sala. A sala estava sem uso, por isso não se sabiam que dia aconteceu o furto. O centro de monitoramento analisou as imagens de segurança do local, e visualizaram uma pessoa transitando no local com sacos e sacolas. Esclareceu que era um local em obras e havia duas empresas terceirizadas trabalhando no local. Passaram a monitorar o local. Dias depois, identificaram, por meio de imagens, a mesma pessoa da vez anterior transitando no local, e portando um saco grande.

Viram nas imagens que quando ela subiu estava sem nada, mas quando desceu estava com os cabos. Efetuaram a abordagem da pessoa na escada de emergência, na saída do terraço, e identificaram o saco com os cabos. Diante disso, acionaram a PM e o levaram a delegacia de polícia. O indivíduo confessou que trabalhava na empresa terceirizada, e disse que viu a facilidade, e retirou os cabos. Ele conhecia bem a logística do local. O réu chegou ao local pela escada de emergência, e a porta de acesso estava aberta. Os fios de cobre estavam cortados.

A testemunha EDIBERTO PEREIRA RODRIGUES, Policial Militar, afirmou que fez a condução o denunciado, pois ele já estava detido no shopping. O denunciado estava sendo acusado de ter furtado fios de cobre.

A testemunha EMERSON AMÉRICO BRITO DA PAIXÃO, Policial Militar, esclareceu que foram acionados e ao se dirigirem ao local, constataram que o denunciado foi pego pelos seguranças com fios de energia elétrica (ID 27521201 - Pág. 4).

Em acréscimo, tem-se que o réu confessou a prática delitiva em sede de investigação policial confessou (ID
27521084 - Pág. 9), restando, entretanto, sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 27521193 - Pág. 1).

No ponto, a ausência da prova pericial não conduz à nulidade da ação penal, pois, em razão do sistema do livre convencimento motivado, qualquer tipo de prova, seja ela documental ou testemunhal, é capaz de comprovar a existência do delito.

Além disso, a defesa não comprovou nenhum prejuízo suportado pelo apelante com a ausência da perícia, tendo o juízo sentenciante se valido de diversas provas para embasar a decisão condenatória. Em consonância com o exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA - PRELIMINAR -
NULIDADE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - INOCORRÊNCIA
- REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – [...].
A ausência da prova pericial não conduz à nulidade da ação penal, pois, em razão do sistema do livre convencimento motivado, qualquer tipo de prova, seja ela documental ou testemunhal, é capaz de comprovar a materialidade do delito.
[...]. (TJ-MG - APR: 10024142422740001 Belo Horizonte, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL
, Data de Publicação: 31/03/2022, grifos nossos).

Acerca dos depoimentos dos policiais como meio de prova:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017).

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016).

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido absolutório com fulcro na
atipicidade da conduta sustentado a tese de crime impossível, face monitoramento do sistema de vigilância.

Sem embargo, o fato de o réu não ter conseguido concretizar seu intento por estar sob monitoração no interior do estabelecimento, não configura a absoluta ineficácia do meio, afastando, a toda a prova, a tese de crime impossível.

Na espécie, sabe-se que é matéria já sumulada pelo STJ em seu enunciado nº 567
(“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”).

Nesse contexto, diante da concretização da infração penal, resta caracterizada a tipicidade da conduta.
Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. IRRELEVÂNCIA.
ABORDAGEM EM ESTACIONAMENTO EXTERNO. SÚMULA N. 567/STJ. [...[.
1. De acordo com a Súmula n . 567/STJ, o simples fato de a acusada ter sido monitorada pelos seguranças do estabelecimento comercial não torna o delito de furto impossível, sobretudo se, na situação concreta, a autora foi abordada no estacionamento externo da loja, com os produtos subtraídos escondidos dentro de sua bolsa.
2. [...]. (TJ-DF 07127033420208070006 1900188, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/08/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, verifico que o juízo sentenciante já se manifestou sobre o tema, motivo pelo qual coaduno
com o entendimento do magistrado, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Alega a defesa que a conduta do réu é atípica, visto que a existência de câmeras de segurança impossibilitou o alcance do resultado pretendido pelo denunciado.
Não acolho a tese defensiva, visto que o fato de ter câmeras de segurança não impede a realização de furto, ou de qualquer outro delito, mas apenas permite que sejam realizadas imagens que podem servir para monitoramento.
Tanto é verdade, que ainda existindo câmeras de vigilância no Shopping, a testemunha ALAIM PINTO SILVA esclareceu que foram acionados pela administração do cinema, em decorrência de problemas na climatização das salas de cinema, e após descobriram que os fios de energia foram furtados
(ID 27521201 - Pág. 5, grifos nossos).

Por derradeiro, suplicou a defesa a necessidade do
reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela ou insignificância.

Sem razão mais uma vez.

Com efeito, é cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

In casu,
verifico não ter sido confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor da
res furtiva
, pois o representante da vítima, tanto em suas declarações prestadas em sede policial (ID
27521084 - Pág. 8)
, quanto nas prestadas em sede judicial, não apontou o valor do bem, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovarem o valor do objeto furtado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe a defesa a comprovação de sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
[...].1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. [...]. (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que, como bem ponderou o magistrado singular em sede da decisão objurgada,
“o prejuízo sofrido pelo ofendido foi significativo, posto que a subtração dos cabos de energia impediu a climatização de uma das salas de cinema, causando transtornos a todos usuários do cinema, uma vez que tal crime repercute diretamente na prestação de serviços, portanto, não cabe falar em insignificância da lesão causada”
(ID 27521201 - Pág. 6).

No ponto, não restou, a toda a prova, demonstrada a mínima ofensividade da conduta do recorrente, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, face a valia do fio de cobre no mercado.

Sobre o tema, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico ainda que o apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 27521200 - Pág. 1), detendo histórico criminal em crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e no presente caso, por não ter sido especificado o valor ao menos estimado do bem furtado por não ser possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

Salienta-se, por oportuno, que desde a exordial acusatória (ID
27521104 - Pág. 1/3), o órgão acusador deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, pois o réu não faria
jus
ao benefício por não preencher o requisito subjetivo.

Por todo o explanado,

não atendidos os requisitos outrora mencionados, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância no presente caso, razão pela qual mantenho o édito condenatório nos termos em que proferido.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

No ponto, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação da
pena de multa,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 49 do Código Penal, faz-se necessária a adequação da reprimenda pecuniária, fixando-a em 05 (cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

02- DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao apelo,
redimensionando
ex officio
unicamente o valor da pena pecuniária para 05 (cinco) dias multa, mantendo os demais termos da decisão combatida no que couberem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado pelo sistema.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025